Tribunal: TJMT
Processo: 1022957-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022957-63.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES
PACIENTE: ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roseméri Batuare da Conceição, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narram os impetrantes que a paciente foi presa cautelarmente, acusada da prática, em tese de homicídio qualificado. Posteriormente, este TJMT concedeu-lhe liberdade provisória, com cautelares, dentre as quais a monitoração eletrônica, sendo expedido o alvará de soltura em 1.10.2020.
Descrevem que a ação penal teve seu curso regular, sendo postulado em memoriais finais, dentre outras teses, a revogação da monitoração eletrônica. Contudo, ao prolatar a sentença de pronúncia, o magistrado singular negou a revogação da sobredita cautelar.
Assim, sustenta que a cautelar de monitoração eletrônica não mais se revela necessária, pois as cautelares têm sido adequadamente cumpridas, além de que a medida se prolonga por 1 ano e 2 meses.
É o essencial.
Por ora não visualizo manifesta ilegalidade, pois a análise da suficiência do período de monitoração eletrônico deve compreender a gravidade da conduta, o estágio processual e, sobretudo, a conduta da pessoa monitorada, durante o período da cautelar. Para aferição de todas estas circunstâncias são essenciais as informações do magistrado de primeiro grau.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA